Tribunal: TJDFT
Processo: 0749379-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749379-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ERHARDT DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada, interposto por ALEXANDRE ERHARDT DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BRB – Banco de Brasília e CARTÃO BRB S/A., ora agravados/réus, nos seguintes termos: “Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, está comprovada a relação jurídica de direito material existente entre as partes, mediante a juntada dos extratos de conta corrente de ID 175246321 e 175246322. No caso dos autos, o autor afirma que não concedeu autorização para o débito do cartão de crédito mantido pela segunda requerida, no importe de R$ 3.253,38 (três mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), afirmando, inclusive, que se trata de dívida prescrita. Ainda que não seja possível identificar a natureza do provisionamento noticiado, importa trazer à baila o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, no sentido de que "é possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuando anterior à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. (...)" (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). É dizer: ainda que não se saiba, no momento, a origem e natureza do débito em discussão, é direito potestativo do correntista não ter efetivado o pagamento através de débito automático, nos termos do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que pode ser autorizado ou revogado a qualquer tempo. No caso em tela, o autor manifesta de forma categórica sua discordância em relação ao provisionamento/desconto, o que se revela suficiente para comprovar a manifestação de vontade do mutuário. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 2. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1746311, 07168591220228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a tutela jurisdicional no sentido de se obrigar a ré a se abster de promover descontos relativos ao débito em discussão na conta corrente do autor se revela medida impositiva. Em relação ao pedido de restituição liminar dos valores que teriam sido provisionados nos meses de setembro e outubro, tais pontos dependem da adequada instrução processual, inclusive com a precisa análise de que o montante, de fato, foi debitado da conta corrente do autor, uma vez que, no limite dos extratos que acompanham a petição inicial (ID 175246321 e 175246322), não foi possível identificar que tenha sido retido todo o salário do autor, como alegado. Nesse sentido, não há o que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, em caso de procedência dos pedidos iniciais formulados, a requerida será compelida à devolução pretendida e não há elementos que indiquem eventual impossibilidade de adimplemento de suas obrigações. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao banco réu que se abstenha de efetuar o provisionamento e/ou débito no valor de R$ 3.253,38 (três mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato de descumprimento. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se as partes da presente decisão.” Em suas razões recursais, informa o agravante/autor que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual foi indeferido seu pedido de tutela de urgência, a fim de que o banco agravado restituísse os valores provisionados nos meses de setembro e outubro do corrente ano de 2023. Alega, em síntese, que tais valores são decorrentes de salário, e que o provisionamento sem a sua autorização prejudica sua subsistência. Relata que a documentação anexada aos autos comprova a natureza salarial do montante provisionado. Assim, interpõe o presente recurso pugnando pelo deferimento de antecipação dos efeitos da tutela a fim que seja reformada a decisão recorrida e deferido o pedido de restituição. Gratuidade judiciária na origem. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Consoante o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”. No caso em exame, compulsando os documentos apresentados pelo agravante (ID. 53580476, fls. 15/49), verifico que não é possível aferir, neste momento processual, a natureza salarial do valor provisionado para pagamento do cartão de crédito, uma vez que os extratos bancários estão incompletos, inviabilizando conferir se a conta é exclusivamente para recebimento de salário ou se há a entrada de outros valores. Ressalto, por oportuno, que mesmo se houvesse certeza sobre a natureza salarial do valor em debate, seria necessária a devida dilação probatória a fim de verificar a ilegalidade do provisionamento, o que não coaduna com o procedimento da tutela provisória. Outrossim, a restituição do montante provisionado se confunde com o mérito da demanda, e eventual deferimento poderá esgotar o objeto da ação sem o exercício da ampla defesa e o contraditório pelos réus/agravados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de demonstração do risco de dano não autoriza a concessão de tutela de urgência, a teor do art. 300 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, mediante o Tema 1.085, firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei no 4.181/2021, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 4. Considerando os limites estreitos de cognição do agravo de instrumento e o fato de que a ação revisional ainda se encontra em estágio de dilação probatória e de possível realização de acordo, deve ser mantida a decisão agravada que indefere a tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1756031, 07207389320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE ENTRE AS RÉS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O art. 300 do CPC determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Contudo, na espécie, e ainda em sede de antecipação de tutela, não há a presença dos requisitos processuais exigidos, porquanto não se colhe prova de ilegalidade praticada pelo agravado. 2. Em juízo de cognição sumária, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário, tendo em vista que a agravante reconhece ter recebido o valor contratado com a instituição bancária, mas alega que incumbia à agravada informá-la acerca de eventual golpe da corré sob o pretexto de renegociação de juros. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644703, 07288724620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Por fim, não vislumbro, também, o perigo de dano, uma vez que a decisão recorrida deferiu o pedido para que os agravados/réus se abstenham de realizar novos provisionamentos em conta bancária do agravante. Além disso, os valores provisionados poderão ser restituídos ao final do processo em caso de eventual procedência do pedido. Destarte, ausente os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2023 11:15:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora